Tribunal: TJBA
Processo: 8001046-70.2017.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001046-70.2017.8.05.0261 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO Advogado(s): ISLA SANTOS DE JESUS, MURILO MACEDO PEREIRA, ISAQUE DE SANTANA CORREIA APELADO: NICE PIMENTEL DOS SANTOS REIS Advogado(s):JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS, EDUARDO SANTOS FARIAS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL. PAGAMENTO DE 1/3 SOBRE FÉRIAS. VIOLAÇÃO DO ART. 44 DA LEI MUNICIPAL Nº 265/2011 E ART. 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. A Lei Municipal nº 265/2011 dispõe que os professores municipais fazem jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais. A Constituição Federal, por outro lado, estabelece que todos os trabalhadores urbanos e rurais têm direito a férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. Caso em que o próprio Município admitiu que não efetuava o pagamento do 1/3 constitucional sobre os 45 dias de férias. Sentença mantida. Apelo Improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001046-70.2017.8.05.0261, em que figuram como apelante o Município de Tucano e como apelada Nice Pimentel dos Santos Reis, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2021. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça